Tribunal: TJDFT
Processo: 0789372-25.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO. PAGAMENTO DECORRENTE DE ERRO OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. TEMA 1.009. BOA-FÉ DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou procedentes em parte os pedidos iniciais para: “i) declarar a boa-fé da parte autora no recebimento dos valores a título de GAA e GACOP, no período de abril/2022 a março/2023; e ii) determinar ao Distrito Federal que se abstenha, em definitivo, de descontar os valores mencionados na inicial”.
2. Em seu recurso, alega que não se verifica no caso a boa-fé da servidora, porquanto exercia o cargo de Coordenadora de Unidade Escolar e, portanto, tinha plena ciência de que não fazia jus às gratificações GAA e GACOP pagas entre abril/2022 e março/2023. Argumenta que a natureza propter laborem das gratificações afasta a alegação de desconhecimento, que a sentença equivocadamente presumiu boa-fé com base no caráter alimentar da verba e no valor módico. Requer o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos da autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida a esta Turma Recursal consiste em aferir se há comprovação da boa-fé da servidora no recebimento da verba paga por erro operacional ou de cálculo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos da tese firmada pelo Tema 1.009 do STJ, “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido”.
5. O caso dos autos se amolda ao paradigma e foi distribuído posteriormente a 19/05/2021, de modo que o Tema 1.009 deverá ser aplicado à espécie.
6. O princípio da autotutela atribui à Administração Pública o poder-dever de anular os atos administrativos ilegais e revogar aqueles inconvenientes. Entretanto, tal prerrogativa sofre limitações, em especial quando se refere a verbas de caráter alimentar, submetendo-se aos princípios do devido processo legal, da lealdade e da boa-fé.
7. No caso, não se pode exigir da autora a identificação de um erro que nem mesmo a própria Administração Pública, detentora de todas as informações técnicas necessárias, foi capaz de perceber, seja porque o valor envolvido é ínfimo, seja porque a servidora possui gratificação incorporada, circunstância que naturalmente dificulta a detecção de qualquer divergência remuneratória.
8. Dessa forma, constata-se a boa-fé da servidora, o que afasta a possibilidade de restituição ao erário, não merecendo reparo a sentença proferida.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
10. Isento de custas. Condena-se o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei no 9.099/1995).
11. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei no 9.099/1995.
_________________________
Jurisprudência relevante citada: STJ. 1a Seção. REsp 1.769.306/AL, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 10/03/2021 - Recurso Repetitivo - Tema 1009